Tribunal: TCU
Processo: 004.153/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATO DE APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria ao Sr. Jônatas de Franca Barros pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, nos termos do art. 260, §§ 1o e 4o, do RI/TCU, o ato de concessão de aposentadoria a Jônatas de Franca Barros (42021/2019, peça 3); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boafé pelo ex-servidor, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. encerrar o processo e arquivar os autos.